Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728483-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL A reclamação impugna decisão que suspendeu a homologação de remição concedida sem prévia manifestação do órgão, oportunizando a manifestação posterior do Ministério Público (ID 49016614). Sustenta o reclamante que a hipótese é de se anular a homologação da remição, e não suspender os efeitos da decisão homologatória. A decisão afronta o Regimento Interno do TJDFT e o art. 126, § 8o, da LEP, disposições essas que estabelecem a obrigatoriedade da intervenção prévia do Ministério Público em situações que tais. Acrescenta que “seja qual for a situação de excepcionalidade, a função do Ministério Público deve ser preservada e este agirá em harmonia com os Magistrados da VEP/DF, a fim de dar a devida celeridade na análise dos direitos dos reeducandos, bem como conduzir o imenso quantitativo de execuções penais com a efetividade necessária.” (ID 49016611, p. 2). A decisão impugnada observou que: “Pede o Parquet a anulação da decisão homologatória de certidões de remição que não tenham sido objeto de prévia manifestação do órgão (mov. 434.1) Segundo uma das mais comezinhas regras do direito processual penal, aplicável subsidiariamente às normas contidas na Lei de Execução Penal, não há nulidade sem prejuízo (pas de nulltité sans grief). Tamanha a importância do postulado que acabou positivado no Código de Processo Penal, que disciplina: Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, falho ao compreender o pedido de reconhecimento de nulidade formulado pelo Ministério Público, sobretudo quando não se cogita de qualquer prejuízo, consubstanciado em error in judicando, o que, se o caso, poderia ser alegado a posteriori, possibilitando que este Juízo revisitasse a questão, revogando eventual decisão homologatória equivocada. Saliente-se que as presentes homologações de remição têm se dado em virtude de hercúleo esforço concentrado deste Juízo que, mesmo com a atuação de apenas três Magistrados com designação permanente, e de outro em designação eventual, diante de número muito mais expressivo de Promotores de Justiça e Defensores Públicos, além de inúmeros Advogados, tem se desdobrado para vencer volume cada vez mais intenso de trabalho. É de todo evidente que esforço tal, ou esforço de qualquer outra natureza, não pode implicar prejuízo às garantias das partes atuantes no processo. Repiso, contudo, que disso não se trata na espécie, sobretudo porque, como já afirmado, as partes são intimadas de toda e qualquer decisão proferida nos autos acerca das certidões de remição e, em caso de subsequente constatação de erro, é plenamente possível que a falha seja revista, revogando-se a decisão então proferida, na parte em que equivocada. A instrumentalidade das formas, então, se impõe, notadamente quando a serviço dos direitos das pessoas privadas de liberdade. É imbuído deste norte, e não do desprestígio aos atores processuais, que este Juízo tem adotado tal modo de proceder em tempo recente, pois tamanho é o volume de envio de certidões de remição pelas unidades prisionais, e com frequência tão irregular quanto avassaladora, que, quando remetido o processo para análise de certidões a respeito das quais se manifestou o Parquet, já há outras tantas juntadas aos autos. Não é por outro motivo que, a despeito das em média 6 mil sentenças, decisões e despachos proferidos mensalmente por este Juízo, o volume de feitos conclusos vinha em incontornável crescente, chegando ao número de aproximadamente dois mil feitos conclusos apenas para a análise de remição. Em cenário tal, é francamente desolador e imensamente frustrante a alegação de nulidade, sobretudo quando não se evidencia qualquer prejuízo. Repito: se erro houver na homologação da remição, basta que ele seja subsequentemente alegado, em contraditório diferido, assegurando-se, a um só tempo, e efetividade da jurisdição e o resguardo às garantias tanto do Parquet, quanto da defesa. Feitas todas essas considerações, a despeito de não vislumbrar nulidade, salvo se efetivamente demonstrado prejuízo (art. 563 do CPP), de maneira fundamentada, a fim de evitar maiores delongas com o processamento de recursos com único escopo formal, que, ao fim e ao cabo, não agregaria valor à execução das penas e ainda tomaria o precioso tempo de todos os atores processuais, suspendo os efeitos da decisão e determino que se dê vista ao Ministério Público. Caso não sobrevenha parecer negativo, fica, desde já, restabelecida a decisão homologatória da remição.” (ID 49016614, p. 1/2). Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Ou seja, necessário que o reclamante demostre que o ato jurisdicional impugnado possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Não é o caso. A MMa. Juíza da VEP suspendeu os efeitos da decisão homologatória da remição e deu vista ao Ministério Público, visando suprir a falta de manifestação do órgão. Consignou-se que “Caso não sobrevenha parecer negativo, fica, desde já, restabelecida a decisão homologatória da remição” (ID 49016614, p. 2). Ou seja, a homologação da remição só ocorrerá após a manifestação do Ministério Público. Conforme destacou a MMa. Juíza, diante do elevado número de pedidos de remição – cerca de dois mil -, buscou-se o aproveitamento do ato processual, em prol da celeridade do feito e em benefício do apenado. A decisão impugnada sanou o erro apontado pelo Ministério Público – falta de prévia manifestação. E a nulidade alegada pelo Ministério Público, relativa, sujeita-se à prova do prejuízo – art. 563 do CPP. O Ministério Público se limita a alegar error in procedendo, sem apontar, contudo, qualquer prejuízo. Se a decisão homologatória foi suspensa, a fim de se oportunizar a manifestação do Ministério Público, sanado está eventual vício que poderia ensejar a nulidade da decisão. Não há error in procedendo a justificar a reclamação. E o ato jurisdicional impugnado não resulta em dano irreparável ou de difícil reparação. A reclamação não é admissível. Não admito a reclamação. Intime-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES